Tribunal: TJDFT
Processo: 0727938-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727938-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 205 D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônio Victor Paes de Vasconcelos contra decisão proferida ao ID 73869490, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse “imediatamente realizada perícia de engenharia civil no imóvel do Agravante e nas áreas comuns do condomínio (cobertura em cima do apartamento do Agravante), no prazo máximo de 30 dias, para, constatado o problema que que ensejou o alagamento do imóvel, seja providenciado o imediato reparo do imóvel do Agravante, como lhe autoriza a norma do art. 249, parágrafo único do CC”. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência a ser concedida. Nas razões recursais, alude estar “incontroversa a responsabilidade do condomínio Embargado e a sua ausência de boa-fé ante inércia proposital no que se refere à necessidade de manutenção da área comum da cobertura do edifício, no intuito de evitar alagamentos como aquele que o Embargado já foi efetivamente responsabilizado nos autos da ação indenizatória de no 0744359-87.2021.8.07.0001”, de modo a existir obscuridade no indeferimento do pedido de antecipação da prova pericial. Defende estar presento o perigo na demora, haja vista a “a condição de habitabilidade e saúde de duas menores se agrava a cada dia”. Invoca o Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente o art. 4o, no sentido de necessidade de que o Poder Público deve preservar o direito à saúde dos menores de idade. Alude existir, no imóvel alagado, cheiro de mofo que exala das infiltrações e possibilidade de um pedaço do teto do quarto e do banheiro caírem em um dos moradores do apartamento. Noticia que o evento discutido nestes autos se assemelha à ação indenizatória ajuizada em 2021 contra o embargado, e teria ocorrido pela desídia do Condomínio em providenciar os reparos necessários no telhado da edificação. Ademais, naqueles autos teria sido deferido o pedido de produção antecipada de provas, e não haveria periculum in mora reverso. Sustenta que “a suposta demora no ajuizamento da ação não se deu em razão da vontade do Embargante, mas em sua tentativa de resolver a questão administrativamente junto ao condomínio Agravado, que após demora para análise do pedido, simplesmente negou o pedido de reparação e ainda se nega, também, a fazer os reparos necessários na cobertura do edifício”. Requer: (...) seja sanada a obscuridade (dúvidas razoáveis sobre as razões de decidir da R. Decisão Embargada), dando prosseguimento ao feito, com a concessão, in limine de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, na forma prevista pelo art. 300, 932, II, ambos do NCPC, para que: (i) seja imediatamente realizada perícia de engenharia civil no imóvel do Embargante e nas áreas comuns do condomínio (cobertura em cima do apartamento do Embargante), no prazo máximo de 30 dias, para, constatado o problema que ensejou o alagamento do imóvel, seja providenciado o imediato reparo do imóvel do Embargante, como lhe autoriza a norma do art. 249, parágrafo único do CC4; (ii) que os vícios apurados no laudo sobre a área comum do condomínio (cobertura acima do imóvel do Embargante) sejam reparados imediatamente pelo Condomínio Embargado no intuito de evitar novos alagamentos no apartamento do Embargante, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Em síntese, alega o embargante obscuridade na decisão embargada. Como sabido, a obscuridade consiste em uma falta de clareza na decisão judicial, que dificulta ou impede a adequada compreensão do seu conteúdo ou alcance. Nesse sentido, cabe transcrever ementa de julgado do STJ que expõe a orientação da Corte sobre o conceito de obscuridade para fins de oposição de embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, PROMOVIDA POR CESSIONÁRIO, TENDO POR PROPÓSITO CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA A RESTITUIR VALORES EM CONTA DE DEPÓSITO JUDICIAL, EFETIVADO, EM 1973, NO BOJO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO (TRANSITADA EM JULGADO). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a ocorrência de ponto controvertido se verifica quando existem na decisão assertivas que se excluem reciprocamente, ou quando da fundamentação não decorra a conclusão lógica. A contradição é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado" (EDcl no REsp 1.501.640/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). 3. Esta Corte Superior entende que "o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2021). 4. No caso em exame, não existem vícios passíveis de serem corrigidos em julgamento dos aclaratórios, visto que a questão envolvendo o termo inicial dos juros de mora foi analisada, de forma clara e precisa, com a aplicação da interpretação da legislação federal vigente, a qual estabelece como dies a quo do encargo a data do efetivo depósito judicial. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1809207/PA. Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 17/4/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 19/4/2023) Nota-se que, a despeito de invocar obscuridade, em rigor, evidencia-se a intenção do embargante de rejulgamento do pedido de antecipação da tutela recursal. A propósito, confira-se a clara redação da decisão embargada, que não reconheceu a presença cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela de urgência: Em síntese, alega o agravante que seu imóvel, localizado no sexto do Condomínio do Bloco I da SQS 205, foi completamente alagado em razão de um grande fluxo de água advindo da cobertura, decorrente da falta de manutenção do edifício, em 15/10/2025. Isso teria provocado danos no seu imóvel e em objetos que o guarnecem. Notificado extrajudicialmente para reparar os danos, inclusive com acompanhamento de Laudo de Vistoria Cautelar subscrito por arquiteta contratada pelo agravante (ID 242107779 – autos de origem), datado de 11/11/2024, o Condomínio teria ficado inerte, resultando, desse modo, no ajuizamento da ação de indenização n. 0726170-22.2025.8.07.0001. Porém, o pedido de tutela de urgência requerido foi indeferido pelo Juízo de origem. Noticia, ainda, que fato idêntico ocorreu em 10/10/2021, culminando no ajuizamento da ação de indenização n. 0744359-87.2021.8.07.0001, que tramitou perante o Juízo da 19a Vara Cível e teria sido constatada a responsabilidade no Condomínio no evento danoso, mediante realização de perícia judicial, por falha na manutenção. A sentença de parcial procedência foi confirmada pelo Acórdão n. 1797077, proferido pela 5a Turma Cível. Ainda pende recurso de apreciação pelas instâncias superiores. Dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 196.244,88 (cento e noventa e seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação. Condeno ainda o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar de 10/10/2021 e correção monetária a partir da presente. Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honor Feitas essas considerações, cumpre observar que o suposto evento danoso ocorreu em 15/10/2025. A notificação extrajudicial (ID 242107778) enviada ao Condomínio data de 20/12/2024, apontando prejuízo de R$228.307,30 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e sete reais e trinta centavos). Não se identifica prazo declinado na notificação extrajudicial para manifestação do Condomínio. E a ação de indenização n. 0726170-22.2025.8.07.0001 foi ajuizada somente em 21/5/2025. Diante de tal quadro, a despeito da possível veracidade da narrativa empreendida pelo autor/agravante, no sentido de que seu imóvel sofreu infiltrações em decorrência de falha no sistema de escoamento de água no telhado do edifício em que reside, o significativo espaço temporal entre a data do evento danoso e o requerimento de tutela antecipada recursal é suficiente para o indeferimento da tutela antecipada recursal, por afastar o perigo da demora. Frisa-se, o noticiado episódio teria ocorrido há cerca de 9 (nove) meses e, nessa medida, incompatível com a pretendida tutela de urgência. Ademais, há entendimento no sentido de que a produção antecipada é um procedimento jurisdicional autônomo com conteúdo instrumental e probatório, conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: A produção antecipada de provas perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal sem a necessidade de ser comprovado o periculum in mora. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo leciona Fred Didier, “Ação de produção antecipada de prova é a demanda pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria. É, pois, ação que se busca o reconhecimento do direito autônomo à prova', direito este que se realiza com a coleta da prova em típico procedimento de jurisdição voluntária” (Curso de Direito processual. Vol. 2. 10. Ed. Juspodivmd. p. 137). 2. No caso, antecipação de prova pericial que consistiria na análise por perito oficial de veículo automotor adquirido em hasta pública, notadamente para verificar alegado vício oculto anterior à arrematação do bem. 3. No entanto e como muito bem fixado na decisão agravada, dada a natureza de ação autônoma, pedido de antecipação da prova pericial que deveria ter sido formulado nos termos do art. 381 do Código de Processo Civil, via ação autônoma, e não incidentalmente no bojo da ação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1275315, 0704131-10.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 04/09/2020.) Assim, também é necessário perscrutar com maior profundidade, ao se julgar o mérito, o cabimento da medida no bojo da ação indenizatória ajuizada pelo agravante. Assim, não há imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do pronunciamento judicial, motivo pelo qual não ocorreu obscuridade. Dessa forma, em que pese alegar vício na decisão, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento exposto na decisão embargada. Logo, é inequívoca a intenção da parte de rejulgamento. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 7a ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 748.